Tribunal: TJDFT
Processo: 0737522-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Ementa: RECURSO DE AGRAVO. BENEFÍCIO EXTERNO. SAÍDA TEMPORÁRIA. SENTENCIADO QUE CUMPRE PENA POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. VISITAS EVENTUAIS DE ADOLESCENTE. FILHO DO AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE RISCO. RECURSO PROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo apenado contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu o pedido de saída temporária.
II – Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível conceder saída temporária a condenado por estupro de vulnerável, quando o endereço indicado para cumprimento do benefício é frequentado por adolescente.
III – Razões de decidir:
3. O artigo 122, I, da Lei de Execuções Penais previa a possibilidade de concessão de saídas temporárias ao apenado com o objetivo de visita à família. Referido dispositivo foi revogado pela Lei 14.843, de 11-abril-2024.
4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a Lei 14.843/2024 constitui “novatio legis in pejus”, de maneira que não pode retroagir para alcançar fatos anteriores à sua vigência, nos moldes do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.
5. Havendo parecer favorável do Serviço Psicossocial da Vara de Execuções Penais, o fato de um adolescente frequentar esporadicamente a residência na qual o condenado por crime contra a dignidade sexual será recebido durante as saídas temporárias, por si só, não deve obstar a concessão do benefício.
6. O filho do agravante, que frequenta o endereço indicado para a fruição do benefício (casa da sua avó), é um adolescente do sexo masculino, de 16 anos, situação muito diferente da vítima do crime sexual pelo qual o recorrente cumpre pena, que se tratava de uma criança entre 9 e 11 anos, do sexo feminino e que não pertencia a sua família.
7. O delito foi praticado há mais de 10 anos, de maneira que a autorização para saídas temporárias contribuirá para seu gradual retorno ao convívio social, como recomenda a Lei de Execução Penal.
IV – Dispositivo:
8. Recurso provido.